Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema 1.169/STJ.
3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.